Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-03.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701379-03.2018.8.07.0011 RECORRENTE: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME RECORRIDO: ACCIOLY DE MORAIS SAMPAIO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. FALTA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULOS DETRAN. SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução. Não se desincumbindo o credor de tal ônus, a fraude à execução somente poderá ficar caracterizada se houver prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão colegiada por ter afastado a alegada fraude à execução. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse cenário, presumindo-se a boa-fé do adquirente e não se desincumbindo o credor do ônus de comprovar o conhecimento desta acerca do ajuizamento da ação ou da constrição, afasta-se a ocorrência de má-fé, não havendo que se falar em fraude à execução” (ID Num. 14828893 - Pág. 7). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017